Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708214-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATAL ANTONIO FERNANDES AGRAVADO: ROGERIO MOREIRA CASAGRANDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NATAL ANTONIO FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0706262-86.2019.8.07.0001) deflagrado por ROGERIO MOREIRA CASAGRANDE, acolheu a impugnação apresentada e desconstituiu a penhora sobre o imóvel de propriedade do agravado, nos seguintes termos: “Foram ajuizados embargos de terceiro pela menor M.E.L.M.C, recebidos com efeito suspensivo. (id. 78631401), contra a penhora deferida pela decisão de id. 67648214, recaída sobre TV marca Samsung med. aprox. 32 polegadas. Aguarde-se o julgamento da ação, relativamente ao bem. A decisão de id. 77871888 deferiu a penhora da cota-parte do executado sobre o imóvel matriculado sob o no 3.374 – Registro de Imóveis de Camaquã/RS. Contra referida decisão, o executado impugnou a penhora, aduzindo, em síntese, que se trata de imóvel residencial destinado à sua moradia e que atualmente atende às necessidades habitacionais de sua genitora, tratando-se de bem de família e, assim, impenhorável. O exequente manifestou-se contrariamente à impugnação, argumentando que o executado adquiriu imóvel juntamente com a esposa, matriculado sob o no 46.788 – 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF, pelo valor de R$ 1.099.552,54 (um milhão, noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e, ante a sua inadimplência, “alienou” o bem à esposa pelo valor de R$ 130.300,00 (cento e trinta mil e trezentos reais) em 26/03/2019. Acrescenta, ainda, que o imóvel não é usado como moradia pelo executado e nem para a de sua família. Não há provas dos requisitos para que o bem seja considerado bem de família e receba a proteção legal. É o relatório. DECIDO No que tange à segurança do bem de família, disposta na Lei 8.009/90, infere-se que a proteção legal exige somente a prova do usufruto da residência pela entidade familiar ou parte dela, para moradia ou subsistência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o fato de o executado não residir no local não tem o condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel, de forma que não se pode excluir do conceito de “entidade familiar” descrita no art. 1o da Lei n. 8.009/90, seus irmãos ou genitores: EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OBJETO DA PENHORA. RESIDÊNCIA DA GENITORA E DO IRMÃO DO EXECUTADO. ENTIDADE FAMILIAR.I - Conforme consignado no v. acórdão, o imóvel objeto da penhora serve de moradia ao irmão e à genitora do recorrido-executado, sendo que este mora em uma casa ao lado, a qual não lhe pertence, pois a casa de sua propriedade, objeto da penhora em questão, não comporta a moradia de toda a sua família.II - O fato de o executado não morar na residência que fora objeto da penhora não tem o condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel, sendo que este pode estar até mesmo alugado, porquanto a renda auferida pode ser utilizada para que a família resida em outro imóvel alugado ou, ainda, para a própria manutenção da entidade familiar. Precedentes, dentre outros: AgRg no Ag no 902.919/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/06/2008; REsp no 698.750/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 10/05/2007.III - No que toca à presença da entidade familiar, destaque-se que o recorrido mora ao lado de seus familiares, restando demonstrada a convivência e a interação existente entre eles.IV - Outrossim, é necessário esclarecer que o espírito da Lei no 8.009/90 é a proteção da família, visando resguardar o ambiente material em que vivem seus membros, não se podendo excluir prima facie do conceito de entidade familiar o irmão do recorrido, muito menos sua própria genitora. Precedentes: REsp no 186.210/PR, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ de 15/10/2001; REsp no 450.812/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 03/11/2004; REsp no 377.901/GO, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 11/04/2005.V - Desse modo, tratando-se de bem imóvel do devedor em que residem sua genitora e seu irmão, ainda que nele não resida o executado, deve ser aplicado o benefício da impenhorabilidade, conforme a melhor interpretação do que dispõe o artigo 1o da Lei 8.009/90.VI - Recurso especial improvido. (REsp 1095611/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 01/04/2009) CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. FAMILIARES DO DEVEDOR QUE RESIDEM NO IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE.I - A impenhorabilidade estabelecida pela Lei 8009/90 visa resguardar a entidade familiar, abrangendo também o único imóvel do devedor no qual residem seus familiares.II - Precedentes: REsp no 186.210/PR, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ de 15/10/2001 e REsp no 160.058/SP, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, DJ de 28/08/2000.III - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 450.812/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2004, DJ 03/11/2004, p. 138) CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DA LEI 8.009/90.- Esta Corte de Justiça tem ampliado a interpretação dada ao artigo 1o da Lei 8.009/90, no sentido de que, o fato de familiares do executado residirem no único imóvel que possui, não o descaracteriza como bem de família.- Recurso especial conhecido e provido.(REsp 377.901/GO, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 11/04/2005, p. 215) Tendo o executado comprovado que a constrição judicial atingiu imóvel da entidade familiar, caberia ao credor descaracterizar o bem de família, lembrando que, nos termos da jurisprudência do STJ, “não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.3. Recurso especial provido.”(REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016). Além disso, não se pode desconsiderar que a finalidade da Lei no8.009/90 foi assegurar direito constitucional à moradia e um mínimo existencial para vida digna. Também, que o estatuto do idoso preconizou especial proteção àqueles que assim se enquadram, consagrando ao idoso a condição de sujeito de todos os direitos fundamentais, conferindo-lhe expectativa de moradia digna no seio da família natural, situando-o, por conseguinte, como parte integrante da entidade familiar. Ante o exposto, acolho a impugnação e desconstituo a penhora recaída sobre o imóvel matriculado sob o no 80133289 – Registro de Imóveis de Camaquã/RS. Após preclusão, oficie-se ao referido registro imobiliário noticiando a desconstituição da penhora, devendo os emolumentos serem pagos pela parte interessada (o executado). Indique, o exequente, bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão. Intimem-se” Irresignado, o agravante interpõe o presente recurso, pleiteando, liminarmente, efeito suspensivo ativo, para a manutenção da constrição sobre o imóvel de titularidade do agravado. No mérito, em resumo, defende que o imóvel em questão não se trata de bem de família, uma vez que o agravado e sua família residem em Brasília/DF, enquanto o imóvel situa-se em Camaquã/RS. Afirma, ainda, que o referido imóvel não é utilizado como forma de subsistência do agravado ou de sua família, já que tanto ele quanto sua esposa são servidores públicos deste Tribunal de Justiça. Sustenta que a alegação do agravado de que o imóvel serve como moradia de sua genitora, utilizando-se de apenas em uma fatura de energia elétrica como meio de comprovação, não possui guarida, pois esta possui 07 imóveis de sua titularidade. Ressalta, ainda, que existem 08 imóveis vinculados ao CPF do agravado no Município de Camaquã/RS. Aduz, assim, que o bem em questão não pode ser considerado bem impenhorável, pois não é utilizado como moradia pelo agravado e sua família, tampouco sua renda utilizada como forma de subsistência. Assevera que o agravado figura no polo passivo de diversas ações cíveis por inadimplemento de suas empresas de açaí, bem como fora denunciado pelo Ministério Público por estelionato. Entende pela existência de verossimilhança em suas alegações, bem como frisa a demonstração de dano irreparável, caso a decisão recorrida se mantenha, uma vez que o agravado poderá alienar o imóvel a terceiros, frustrando a execução. Pugna, nesses termos, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso a fim de manter-se a penhora, ante ausência de preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 8.009/90. Preparo (Id. 24206321). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, pretende a parte Agravante em sede liminar, em resumo, obter provimento jurisdicional consistente na suspensão dos efeitos de decisão que revogou a penhora sobre o bem imóvel de propriedade do agravado, nos autos de demanda executiva, nos seguintes termos: “(...) No que tange à segurança do bem de família, disposta na Lei 8.009/90, infere-se que a proteção legal exige somente a prova do usufruto da residência pela entidade familiar ou parte dela, para moradia ou subsistência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o fato de o executado não residir no local não tem o condão de afastar a impenhorabilidade do imóvel, de forma que não se pode excluir do conceito de “entidade familiar” descrita no art. 1o da Lei n. 8.009/90, seus irmãos ou genitores: (...) Tendo o executado comprovado que a constrição judicial atingiu imóvel da entidade familiar, caberia ao credor descaracterizar o bem de família, lembrando que, nos termos da jurisprudência do STJ, “não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.3. Recurso especial provido.”(REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016). Além disso, não se pode desconsiderar que a finalidade da Lei no8.009/90 foi assegurar direito constitucional à moradia e um mínimo existencial para vida digna. Também, que o estatuto do idoso preconizou especial proteção àqueles que assim se enquadram, consagrando ao idoso a condição de sujeito de todos os direitos fundamentais, conferindo-lhe expectativa de moradia digna no seio da família natural, situando-o, por conseguinte, como parte integrante da entidade familiar. Ante o exposto, acolho a impugnação e desconstituo a penhora recaída sobre o imóvel matriculado sob o no 80133289 – Registro de Imóveis de Camaquã/RS. Após preclusão, oficie-se ao referido registro imobiliário noticiando a desconstituição da penhora, devendo os emolumentos serem pagos pela parte interessada (o executado). Indique, o exequente, bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão. Intimem-se” A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao acolhimento da impugnação apresentada e consequente retirada da penhora sobre o imóvel de titularidade do agravado, decorreu da aparente demonstração de que o referido imóvel caracterizaria bem de família, a teor do que dispõe o artigo 5o, da Lei no 8.009/90. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela. Em que pese a desnecessidade de residência no imóvel para que se configure bem de família, tenho que os requisitos para sua caracterização, em um juízo perfunctório, próprio deste momento processual, indicam que o agravado e sua família são servidores desta Corte, residindo em Brasília, não sendo o imóvel tampouco utilizado para sua subsistência, havendo, inclusive, indícios nos autos de que o agravado possui diversos outros bens em seu nome. No que tange à alegação do agravado, na origem, de que o bem em comento seria residência de sua genitora, reputo que, a priori, não se verifica dos autos a efetiva comprovação de que esta reside no imóvel em apreço, especialmente quando fora apresentada uma única fatura de conta de luz em seu nome (Id. 79743446 dos autos de origem), referente ao período de 09/2020, e esta parece ser proprietária de diversos bens imóveis. Deste modo, a continuidade do andamento processual na origem, com a liberação da penhora, tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, ante a possibilidade de frustração futura da execução, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão acerca da penhora em análise deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do processo na origem, até apreciação do mérito recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Intime-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora